Tribunal: TJPA
Processo: 0009730-96.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009730-96.2014.8.14.0028

APELANTE: JORGE TOSTA DE MELO

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC.

AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. MULTA DO ART. 81 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que rejeitou a ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento. O agravante argumenta a abusividade do contrato, alegando juros excessivos e vulnerabilidade na relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (I) saber se a decisão monocrática deve ser reformada em razão da suposta abusividade do contrato e (II) verificar a adequação do recurso quanto à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, repetindo argumentos já discutidos na apelação. Tal conduta fere o princípio da dialeticidade, conforme disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. A interposição de agravo interno com intuito meramente protelatório caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa.

“Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática violenta o princípio da dialeticidade. 2. A interposição de recurso sem fundamentos válidos caracteriza litigância de má-fé."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1133262/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.06.2015.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Juiz Convocado.

38ª S
essão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 21-10-2024, às 14:00.

Belém(PA),
data registrada no sistema
.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0009730-96.2014.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: JORGE TOSTA DE MELO

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
JORGE TOSTA DE MELO
, em face da decisão monocrática de ID nº 15836370 que negou provimento à Apelação, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 16014841), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que o contrato foi abusivo, que as taxas de juros foram acima dos valores aceitos no mercado, que não foram devolvidos valores ao apelante, que o contrato foi adimplido substancialmente, que a gaiola não estava no contrato de adesão, portanto excesso na apreensão, que o recorrente é vulnerável na relação de consumo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n.º 16653148).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMO. JUIZ CONVOCADO DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por JORGE TOSTA DE MELO, em face da decisão monocrática de ID nº 15836370 que negou provimento à Apelação, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
que o contrato foi abusivo, que as taxas de juros foram acima dos valores aceitos no mercado, que não foram devolvidos valores ao apelante, que o contrato foi adimplido substancialmente, que a gaiola não estava no contrato de adesão, portanto excesso na apreensão, que o recorrente é vulnerável na relação de consumo.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico:

No caso dos autos,
em suas razões recursais, a parte Agravante não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada. Em verdade, no bojo das razões recursais, o Agravante limitou-se a reproduzir, resumidamente, os argumentos elencados na Apelação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Ora, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões.

Sendo assim, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Neste contexto, entendo que está patente a litigância de má-fé da parte agravante, diante da ausência de impugnação específica da decisão interlocutória,
uma vez que, no presente recurso, não há qualquer aproveitamento impugnatório típico de agravo interno, e sim a exasperada tentativa de renovação de burla ao devido processo legal.

Sendo assim, fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao tempo que aplico multa por litigância de má-fé em desfavor do agravante, no valor correspondente a 1% (um por cento) do que fora atribuído à causa.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 29/10/2024